Tribunal: TJDFT
Processo: 0737180-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DO TEMA 452 DO STF. PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se conhece de questão prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões, considerando que a resposta ao recurso não se afigura via adequada para a exposição de qualquer requerimento de reforma ou cassação da sentença ao Colegiado.

2. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020).

3. Aplica-se a tese no 452 independentemente da especificidade do contrato ou da natureza pública ou privada do regime jurídico previdenciário, não havendo que se falar em distinção (distinguishing) entre o caso em tela e aquele julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

4. A posterior assinatura do termo de adesão às regras do saldamento não pode ser considerada novação para efeito de autorizar a desigualdade de gênero, se a incompatibilidade com os preceitos constitucionais permaneceu existindo.

5. Diante da inconstitucionalidade da cláusula de contrato de previdência complementar que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo de concessão de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, em razão de seu tempo menor de contribuição, à luz do entendimento firmado no julgamento do RE 639.138/RS, devem ser julgados procedentes os pedidos iniciais para revisão da aposentadoria suplementar da autora.

6. Recurso conhecido e provido.